Tribunal: TJES
Processo: 5001760-47.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADOS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA
. DANOS MORAIS. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação e apelação adesiva interpostos, respectivamente, pela instituição financeira e pelo consumidor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum, declarou o contrato quitado, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados a maior e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado por consumidor idoso hipervulnerável; a forma de restituição do indébito (simples ou dobrada); a possibilidade de conversão do pacto para a modalidade de empréstimo consignado comum; a existência de danos morais decorrentes dos descontos efetuados no benefício previdenciário; a adequação do valor arbitrado a título de indenização; a adequação e proporcionalidade dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O consumidor contava com 78 anos de idade à época da contratação, ostentando a condição de parte hipervulnerável na relação de consumo. A contratação realizada eletronicamente em correspondente bancário, aliada ao depoimento pessoal colhido em audiência, torna verossímil a alegação de que o consumidor foi induzido a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum.

2. A valoração da prova oral prestigiou adequadamente o princípio da imediação, vez que o juízo de primeiro grau, ao conduzir a instrução, reuniu as melhores condições para aferir o grau de vulnerabilidade do idoso e sua capacidade de compreensão sobre a natureza do produto contratado.

3. A jurisprudência admite a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para a modalidade de empréstimo consignado quando verificado vício de consentimento e falha no dever de informação. Sendo reconhecida a quitação integral da dívida com base nas taxas do empréstimo comum, afasta-se a alegação de dificuldade operacional do banco, pois não haverá continuidade na relação jurídica.

4.
Uma vez que o dever de informar e de transparência constituem deveres anexos à boa-fé objetiva, a sua inobservância configura violação contratual que autoriza a sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

5
. A supressão indevida de parcela de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrente de contrato celebrado com vício de consentimento, enseja a reparação por danos morais.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante não destoa significativamente dos parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal, sobretudo por não terem sido demonstradas consequências ou circunstâncias gravosas para além do próprio desconto indevido, como a inclusão do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito.

7. Não havendo circunstâncias excepcionais ou complexidades técnicas aptas a ensejar a fixação
acima do mínimo legal (10%), não há que se falar em majoração da verba honorária fixada em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum quando constatado o vício de consentimento e a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, especialmente quando a prova oral for valorada pelo juízo originário com base no princípio da imediação.

2. A fixação de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) em decorrência de descontos indevidos oriundos de falha no dever de informação em contratos consignados mostra-se proporcional e adequada quando não houver demonstração de desdobramentos adicionais que agravem a situação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor e Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 51083640820198130024, Relator: Des. Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 23/10/2024; TJ-ES - Apelação Cível: 50039093020238080011, Relator: Des. Robson Luiz Albanez.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001760-47.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: ANTONIO DE SOUZA PONTES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADOS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA
. DANOS MORAIS. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação e apelação adesiva interpostos, respectivamente, pela instituição financeira e pelo consumidor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum, declarou o contrato quitado, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados a maior e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado por consumidor idoso hipervulnerável; a forma de restituição do indébito (simples ou dobrada); a possibilidade de conversão do pacto para a modalidade de empréstimo consignado comum; a existência de danos morais decorrentes dos descontos efetuados no benefício previdenciário; a adequação do valor arbitrado a título de indenização; a adequação e proporcionalidade dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O consumidor contava com 78 anos de idade à época da contratação, ostentando a condição de parte hipervulnerável na relação de consumo. A contratação realizada eletronicamente em correspondente bancário, aliada ao depoimento pessoal colhido em audiência, torna verossímil a alegação de que o consumidor foi induzido a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum.

2. A valoração da prova oral prestigiou adequadamente o princípio da imediação, vez que o juízo de primeiro grau, ao conduzir a instrução, reuniu as melhores condições para aferir o grau de vulnerabilidade do idoso e sua capacidade de compreensão sobre a natureza do produto contratado.

3. A jurisprudência admite a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para a modalidade de empréstimo consignado quando verificado vício de consentimento e falha no dever de informação. Sendo reconhecida a quitação integral da dívida com base nas taxas do empréstimo comum, afasta-se a alegação de dificuldade operacional do banco, pois não haverá continuidade na relação jurídica.

4.
Uma vez que o dever de informar e de transparência constituem deveres anexos à boa-fé objetiva, a sua inobservância configura violação contratual que autoriza a sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

5
. A supressão indevida de parcela de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrente de contrato celebrado com vício de consentimento, enseja a reparação por danos morais.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante não destoa significativamente dos parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal, sobretudo por não terem sido demonstradas consequências ou circunstâncias gravosas para além do próprio desconto indevido, como a inclusão do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito.

7. Não havendo circunstâncias excepcionais ou complexidades técnicas aptas a ensejar a fixação
acima do mínimo legal (10%), não há que se falar em majoração da verba honorária fixada em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum quando constatado o vício de consentimento e a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, especialmente quando a prova oral for valorada pelo juízo originário com base no princípio da imediação.

2. A fixação de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) em decorrência de descontos indevidos oriundos de falha no dever de informação em contratos consignados mostra-se proporcional e adequada quando não houver demonstração de desdobramentos adicionais que agravem a situação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor e Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 51083640820198130024, Relator: Des. Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 23/10/2024; TJ-ES - Apelação Cível: 50039093020238080011, Relator: Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001760-47.2024.8.08.0069

APTE/APDO: BANCO PAN S.A.

APDO/APTE: ANTONIO DE SOUZA PONTES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO PAN S.A.
(ID 18200184) e, na forma adesiva, por
ANTONIO DE SOUZA PONTES
(ID 18200189) contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Marataízes-ES (ID 18200179), que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum, declarou quitado o contrato de número 764738488-7, determinou a retirada da averbação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e a consequente liberação da margem consignável. Além disso, a decisão condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados a maior, observando a taxa média de 2,14% ao mês praticada à época da contratação, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida dos consectários legais.

Em suas razões recursais (ID 18200184), a instituição financeira
BANCO PAN S.A.
sustenta:
(I)
a plena validade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando que o negócio jurídico foi formalizado mediante assinatura eletrônica com biometria facial e registro de geolocalização; (II) o consumidor assinou um termo de consentimento esclarecido, no qual constava informação destacada sobre a diferença entre o cartão de crédito e o empréstimo consignado, o que afastaria a alegação de falha no dever de informação ou de vício de consentimento;
(III)
a impossibilidade jurídica de conversão do contrato, sob a justificativa de que se tratam de produtos financeiros distintos com naturezas e regras regulatórias diversas, requerendo, de forma subsidiária, a anulação do negócio com o retorno das partes ao estado anterior e a compensação dos valores disponibilizados;
(IV)
a determinação de restituição em dobro não merece prosperar, diante da inexistência de má-fé;
(V)
não há que se falar em dano extrapatrimonial, pois a situação configura mero descumprimento contratual sem ofensa a direitos da personalidade.

Pugna pelo provimento do recurso para a total improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, em seu recurso de apelação adesivo (ID 18200189), o autor
ANTONIO DE SOUZA PONTES
requer a reforma parcial da sentença, limitando sua insurgência ao valor fixado a título de indenização por danos morais e aos honorários advocatícios. Requer a majoração da compensação por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que tal quantia reflete melhor a gravidade dos fatos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como requer a elevação dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los.

Da Validade do Negócio Jurídico e da Conversão do Contrato

A controvérsia central do recurso interposto pela instituição financeira reside na alegação de que o negócio jurídico foi validamente celebrado e que o autor tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, e não um empréstimo consignado tradicional.

O banco argumenta que o contrato possui cláusulas claras e que a formalização ocorreu com o uso de biometria facial. Contudo, a análise detalhada do conjunto probatório e das circunstâncias fáticas conduz à conclusão de que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser integralmente mantida neste ponto.

Inicialmente, é imprescindível destacar a condição pessoal do consumidor no momento da celebração do contrato. O autor possuía
78 (setenta e oito) anos de idade
à época dos fatos, enquadrando-se na condição de parte
hipervulnerável
nas relações de consumo.

A contratação ocorreu de forma eletrônica, no interior de um estabelecimento correspondente do banco, ambiente no qual a assimetria de informações entre a instituição financeira e o consumidor idoso se torna ainda mais acentuada. Nesse cenário de vulnerabilidade técnica e informacional, revela-se plenamente verossímil a alegação autoral de que a modalidade efetivamente contratada não foi devidamente esclarecida, fazendo-lhe crer de que se tratava de um empréstimo consignado comum, cujas parcelas possuem valor fixo e prazo determinado para encerramento.

A convicção sobre a ocorrência de erro substancial por parte do consumidor é reforçada pelo depoimento pessoal prestado em juízo. Durante a audiência de instrução, o autor confirmou de forma clara que a sua única intenção ao procurar o correspondente bancário era a de contratar um empréstimo consignado comum para atender às suas necessidades financeiras.

Neste aspecto, ganha especial relevância a aplicação do
princípio da imediação
. O juízo de primeiro grau foi o responsável por conduzir a instrução processual e por colher diretamente o depoimento pessoal do autor (ID 18200176).
O contato direto do magistrado singular com as partes e com a prova oral coloca o juízo de origem em uma posição privilegiada e em melhores condições para aferir o grau de vulnerabilidade do idoso consumidor, bem como para avaliar a consistência de suas declarações quanto à falta de compreensão sobre a natureza do produto financeiro imposto
. A conclusão alcançada pelo juiz que presidiu a audiência merece ser prestigiada, pois reflete a percepção fática extraída da vivência direta com a produção probatória.

No que tange à possibilidade de
conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum
, a pretensão da instituição financeira de anular o negócio com o retorno das partes ao estado anterior não merece acolhida. A readequação do contrato para a modalidade que o consumidor efetivamente desejava e acreditava estar contratando é uma medida que busca preservar a função social do contrato e o equilíbrio das relações de consumo, sendo amplamente admitida pela jurisprudência pátria como forma de afastar a onerosidade excessiva gerada pelos juros rotativos do cartão.

Ademais, no caso específico dos autos, a sentença reconheceu, por meio de cálculos matemáticos baseados na taxa de juros do empréstimo comum à época (2,14% ao mês), que a quantidade de parcelas já descontadas do benefício previdenciário do autor resultou na
quitação integral do débito
. Sendo assim, o argumento do banco sobre supostas dificuldades internas ou operacionais para realizar a conversão do contrato perde o sentido.
Como o empréstimo foi declarado quitado, não haverá continuidade na relação jurídica nem a necessidade de emissão de novos boletos ou manutenção de rotinas de desconto contínuo, bastando à instituição financeira cessar as cobranças e proceder com a devolução dos valores exigidos em excesso
.

Sobre a pertinência e a legalidade da conversão contratual em casos de vício de consentimento envolvendo cartão de crédito consignado, a jurisprudência é clara, conforme se observa no precedente a seguir:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA - TESE FIXADA - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - DEVER DE INFORMAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO AUSENTE -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO - POSSIBILIDADE
- COMPENSAÇÃO DOS VALORES - SENTENÇA MANTIDA. - Na esteira do entendimento firmado em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR 73, "cabe converter o contrato em contrato de empréstimo consignado, ficando o banco obrigado a aplicar a taxa média, indicada pelo Banco Central, para contratações da espécie, na época em que firmada a avença" -
Ausente demonstração efetiva de ter sido o consumidor informado de todos os aspectos do contrato de cartão de crédito consignado, aliado à alegação de que foi induzido a erro acreditando tratar-se de empréstimo consignado, o pacto de cartão de crédito consignado deve convertido
nos termos do pedido alternativo inicial - Os valores descontados em folha de pagamento ou do benefício previdenciário do consumidor, na hipótese de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, deverão ser compensados com o saldo devedor, quando este passar a ser pago, devendo sobre os valores de tais descontos incidir correção monetária desde a data de cada desconto e juros de mora desde a citação da parte ré na ação - Recurso conhecido e não provido. v.v .

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. A anulação do contrato de cartão de crédito consignado, ou sua conversão em empréstimo consignado, pressupõe a comprovação, no caso concreto, de vício de consentimento (erro substancial) na ocasião da celebração do negócio jurídico. O vício de consentimento não se presume, cabe ndo ao consumidor produzir prova, ainda que indiciária, do defeito no negócio jurídico. Havendo indicação expressa no contrato acerca da modalidade da contratação - cartão de crédito consignado -, com destaque, supera-se sobremaneira a tese de vício de consentimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 51083640820198130024, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

Portanto, diante da falha no dever de informação e do vício de consentimento evidenciado pelas provas e pelas condições do autor, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Da forma de restituição do indébito

No que tange à
forma de restituição
dos valores pagos em excesso, a insurgência da instituição financeira para que a devolução ocorra de forma simples não merece prosperar. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé ou dolo, sendo fundamentada no princípio da
boa-fé objetiva
.

No caso em tela, restou mantida a conclusão do juízo
a quo
quanto à
falha no dever de informação
. Uma vez que o dever de informar e de transparência constituem deveres anexos à boa-fé objetiva, a sua inobservância configura violação contratual que autoriza a sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, conclui-se que a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé, devendo ser mantida a
restituição em dobro
fixada na sentença.

Da Configuração e do Valor da Indenização por Danos Morais

Superada a questão atinente à validade do negócio jurídico e à conversão do contrato, passo à análise dos danos morais, matéria que foi objeto de insurgência por ambas as partes. A instituição financeira requer o afastamento integral da condenação, enquanto o autor, por meio de recurso adesivo, busca a majoração do valor fixado pelo juízo de primeiro grau de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto à existência do dever de indenizar, a pretensão do banco de excluir a condenação não encontra amparo. É entendimento assente na jurisprudência deste Tribunal que a supressão de parcela de verba de natureza alimentar, como é o caso do benefício previdenciário de aposentadoria, decorrente de contrato celebrado com vício de consentimento e violação ao dever de informação, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou do simples descumprimento contratual. A conduta da instituição financeira afeta diretamente a tranquilidade e a segurança financeira de um idoso hipervulnerável, justificando, a necessidade de reparação extrapatrimonial.

No que concerne ao valor da indenização, objeto do recurso do autor, entendo que a sentença também deve ser mantida. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo juízo de primeiro grau mostra-se
adequada e proporcional
à situação fática revelada nos autos.

A fixação da reparação por danos morais deve observar um critério de moderação, visando compensar a parte lesada pelos transtornos sofridos sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que impõe à instituição financeira uma sanção de caráter educativo.

No caso concreto, apesar de já estar assentado que a situação configura dano extrapatrimonial passível de compensação pecuniária,
o autor não demonstrou a ocorrência de consequências ou circunstâncias adicionais que extrapolem o próprio desconto indevido em seu benefício previdenciário
. Não há nos autos qualquer prova de desdobramentos mais graves decorrentes da conduta do banco, como, por exemplo, a inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito (negativação) ou a privação extrema de recursos (parcelas de R$ 66,00).

A ausência dessas circunstâncias agravantes justifica a manutenção da condenação no patamar estabelecido, o qual não destoa significativamente dos valores que vêm sendo fixados por este Tribunal em casos análogos:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
DANOS MORAIS
. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). [...] O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50039093020238080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, conclui-se que o valor arbitrado atende à dupla finalidade da indenização civil, não comportando a majoração pleiteada pelo autor nem a exclusão requerida pela instituição financeira.

Dos honorários sucumbenciais

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo autor em seu recurso adesivo, entendo que o patamar fixado pelo juízo de origem revela-se condizente com a natureza da causa.

Não foram demonstradas circunstâncias excepcionais ou complexidades técnicas aptas a ensejar a fixação acima do mínimo legal. Trata-se de demanda que versa sobre questão jurídica já pacificada nos tribunais, instruída essencialmente por prova documental e colheita de depoimento pessoal, sem a necessidade de perícias complexas ou dilação probatória exauriente.

Além disso, o tempo de tramitação não se mostrou excessivamente alongado e as peças apresentadas, embora zelosas, não exigiram teses jurídicas inovadoras que justificassem a elevação do encargo.

Portanto, mantenho a verba sucumbencial no patamar fixado, ressalvada apenas a majoração recursal adiante aplicada.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela instituição financeira ao patrono da parte autora para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Deixo de fixar honorários recursais em desfavor da parte autora em virtude do desprovimento do seu recurso adesivo, uma vez que, na origem, a requerida foi condenada a suportar a integralidade das custas e honorários por decaimento mínimo do autor, situação que se mantém.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
9º SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, considerando o desprovimento de ambos os recursos, majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela instituição financeira ao patrono da parte autora para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.